Tribunal: TJDFT
Processo: 0728488-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a possibilidade de suspensão da exigibilidade das prestações vencidas e vincendas devidas à parte adversa por força de suposto inadimplemento contratual; e b) se é possível ordenar a remoção imediata dos móveis erigidos pela segunda agravada.
2. A situação jurídica deve ser examinada sob o prisma do princípio da autonomia da vontade, de modo a preservar as vontades declaradas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico em questão, nos moldes das regras previstas nos artigos 421 e 421-A, ambos do Código Civil. 2.1. A alegação de descumprimento da obrigação assumida pela recorrida reporta-se também ao direito formativo de resolução do negócio (art. 475 do Código Civil), por ofensa ao princípio pacta sunt servanda.
3. No presente caso não é possível avaliar, por meio de cognição sumária, se houve o descumprimento da obrigação assumida pelas recorridas. As razões articuladas pelo recorrente são fundadas em ilações a respeito da frustração da expectativa relacionada às acessões erigidas no imóvel por ele possuído. 3.1. O exame a respeito do pretenso descumprimento das obrigações assumidas pelas recorridas, no entanto, é de difícil aferição, no presente momento. Assim, deve ser preservada a força vinculante do negócio jurídico celebrado entre as partes, notadamente em razão da necessidade de respeito do princípio do contraditório, para que seja possível solucionar a questão controvertida.
4. A determinação do recolhimento da caução é medida jurisdicional discricionária possível nas hipóteses em que, à luz do caso concreto, essa cautela se afigure justificável (art. 300, § 1o, do CPC).
5. Nesse sentido, de acordo com a doutrina de Mauro Cappelletti, a atividade jurisdicional é explanada pela responsabilidade que tem o julgador de eleger suas escolhas. A propósito, o festejado autor italiano ensina que a conduta jurisdicional é matizada por elementos de apreciação relativos a valores e balanceamentos, que serão sempre orientados por critérios práticos, com a devida atenção às consequências morais dessa escolha. 5.1. Em particular, nas situações de decisão judicial, o julgador deve proceder como um legislador cuidadoso e consciencioso, procurando sempre observar, na aplicação das regras processuais, os princípios norteadores do direito, uma vez que o exercício de amplos poderes pelo Juízo singular sem referências específicas, tende a ensejar medidas inadequadas, muitas vezes arbitrárias.
6. No caso em análise é possível perceber que o agravante atribuiu unilateralmente o montante referente aos pretensos danos gerados pelas recorridas. Assim, o valor relativo à caução não reflete necessariamente os supostos prejuízos experimentados pelo consumidor. 6.1. Ademais, a remoção imediata dos aludidos bens esvaziaria por completo o resultado prático almejado pelas fornecedoras dos produtos.
7. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, deve ser interpretado em consonância com o caput do aludido dispositivo legal. 7.1. Não é admitida a condenação ao pagamento de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico do prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada. 7.2. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.
8. Recurso conhecido e desprovido.